Tribunal: TJDFT
Processo: 0743784-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743784-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: ROSANY MARIA VIOTTI RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ajuizada pela consumidora, para declarar a inexistência de débito em cartão de crédito oriundo de compras não reconhecidas (R$ 39.960,98), condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor pago (R$ 79.921,96) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pelo banco ao permitir a cobrança de compras não reconhecidas; (ii) definir se é devida a restituição em dobro do valor pago indevidamente; (iii) apurar se há dano moral indenizável; (iv) analisar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade; e (v) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e o índice aplicável para correção monetária. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, incluindo-se fraudes praticadas por terceiros, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo. 4. No caso, ficou demonstrado que o banco apelante autorizou e cobrou compras não reconhecidas pela autora, falhando no dever de segurança, sendo ineficaz sua tentativa administrativa de solução do problema, caracterizando-se fortuito interno. 5. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (CDC, art. 42, parágrafo único) é devida, diante da ausência de engano justificável, pois o banco tinha plenas condições de identificar a irregularidade nas transações, mas autorizou e cobrou as compras indevidas. 6. O dano moral é configurado diante da cobrança indevida, do pagamento realizado pela autora para evitar penalidades e do desgaste emocional com as tentativas frustradas de resolver a questão, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. 7. O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do banco, não comportando redução. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação (CPC 85 § 2o), sendo inaplicável a fixação por equidade (CPC 85 § 8o), pois não se trata de causa de valor irrisório, inestimável ou de baixa complexidade. 9. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (CC 405). A correção monetária da condenação observa o índice IPCA, conforme Lei no 14.905/2024, aplicável de forma imediata. IV. Dispositivo 10. Negou-se provimento ao apelo do réu. _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 944; CDC, arts. 6o, III, 14, § 3o, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC/2015, arts. 341, 373, II, e 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1913987, 0747319-45.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJE 10/09/2024; TJDFT, Acórdão 1911868, 0728303-02.2023.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, DJE 06/09/2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027